Tribunal: TJSP
Processo: 1001575-93.2021.8.26.0356
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
IA): DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-SAÚDE. RECONHECIMENTO DO DIREITO.

Ação proposta por servidor estadual, agente de segurança penitenciária, visando a revisão judicial do ato administrativo que indeferiu licença-saúde entre 01/01/17 a 18/05/17, 30/10/17 a 10/12/17, 04/06/18 a 31/07/18 e de 01/08/18 a 29/09/18, para regularizar o período funcional e receber valores descontados por faltas

Ementa:
IA): DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-SAÚDE. RECONHECIMENTO DO DIREITO.

Ação proposta por servidor estadual, agente de segurança penitenciária, visando a revisão judicial do ato administrativo que indeferiu licença-saúde entre 01/01/17 a 18/05/17, 30/10/17 a 10/12/17, 04/06/18 a 31/07/18 e de 01/08/18 a 29/09/18, para regularizar o período funcional e receber valores descontados por faltas injustificadas.
A questão em discussão consiste em dizer se o servidor faz jus à licença-saúde no período pleiteado, considerando a incapacidade temporária diagnosticada.

I. Razões de Decidir. O laudo pericial do IMESC confirmou a incapacidade temporária do servidor, corroborando os atestados médicos apresentados. O direito à licença-saúde está amparado pelo art. 191 da Lei Estadual 10.261/68, que prevê concessão de licença por motivo de saúde mediante inspeção médica oficial.

II. Dispositivo. Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.